Tribunal: TJMT
Processo: 0008280-39.2017.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0008280-39.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MILTON LUIS BELLINCANTA - CPF: 413.108.619-00 (EMBARGANTE), BARBARA PESSOA RAMOS - CPF: 351.570.998-35 (ADVOGADO), RICARDO POMERANC MATSUMOTO - CPF: 126.826.808-95 (ADVOGADO), MARLY CLEMENCIA BELLINCANTA - CPF: 650.204.051-91 (EMBARGANTE), BML ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 09.279.682/0001-98 (EMBARGANTE), BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - CNPJ: 07.237.373/0001-20 (EMBARGADO), DANIEL SOUZA VOLPE - CPF: 286.445.888-85 (ADVOGADO), ISAEL BERNARDO DE OLIVEIRA - CPF: 210.094.223-91 (ADVOGADO), JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - CPF: 106.721.518-20 (ADVOGADO), BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - CPF: 223.519.158-44 (ADVOGADO), BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - CNPJ: 07.237.373/0001-20 (EMBARGANTE), DANIEL SOUZA VOLPE - CPF: 286.445.888-85 (ADVOGADO), ISAEL BERNARDO DE OLIVEIRA - CPF: 210.094.223-91 (ADVOGADO), BARBARA PESSOA RAMOS - CPF: 351.570.998-35 (ADVOGADO), BML ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 09.279.682/0001-98 (EMBARGADO), BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - CPF: 223.519.158-44 (ADVOGADO), JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - CPF: 106.721.518-20 (ADVOGADO), MARLY CLEMENCIA BELLINCANTA - CPF: 650.204.051-91 (EMBARGADO), MILTON LUIS BELLINCANTA - CPF: 413.108.619-00 (EMBARGADO), RICARDO POMERANC MATSUMOTO - CPF: 126.826.808-95 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 0008280-39.2017.8.11.0015 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração

– Sinop

Embargantes: Milton Luis Bellicanta e outros

Embargado:

Banco do Noroeste do Brasil S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº 0008280-39.2017.8.11.0015 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração

– Sinop

Embargantes: Milton Luis Bellicanta e outros

Embargado:

Banco do Noroeste do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Milton Luis Bellicanta e outros
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível, apreciado por esta Câmara.

Inconformados, os embargantes alegam omissão, asseverando que há previsão expressa no plano de recuperação judicial da devedora principal, Vale Grande Industria e Comércio de Alimentos Ltda. – Vale Grande, de que os credores sujeitos ao plano de recuperação, tal como é o embargado, não poderão ajuizar qualquer ação ou execução de qualquer crédito sujeito contra os devedores principais e/ou garantidores, bem como que as execuções movidas em face dos garantidores como o objetivo de perseguir crédito concursal também deverão ser extintas.

O embargado apresentou as contrarrazões (id. 135686166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº 0008280-39.2017.8.11.0015 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração

– Sinop

Embargantes: Milton Luis Bellicanta e outros

Embargado:

Banco do Noroeste do Brasil S.A.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante pleiteia o reconhecimento d
e que diante da novação do crédito decorrente da homologação do plano de recuperação judicial, o contrato executado pelo embargado não poderá mais ser objeto de cobrança,
bem como que as execuções movidas em face dos garantidores como o objetivo de perseguir crédito concursal também deverão ser extintas.

Contudo, n
a decisão combatida, ficou devidamente fundamentado sobre a possibilidade de prosseguimento da execução em face dos embargantes, vejamos:

“
Vê, portanto, que a determinação da suspensão das ações e das execuções encontra-se na primeira fase da recuperação judicial.

Contudo, a discussão travada nos autos encontra-se na segunda fase da recuperação, qual seja, de aprovação do plano de recuperação judicial e posterior homologação pelo juiz, fase na qual não se aplicam os dispositivos referente à suspensão das execuções individuais.

No que tange ao pedido de extensão dos efeitos da recuperação judicial, verifico que, os apelantes figuram como garantidores, e portanto, plenamente responsáveis pela dívida, uma vez que a lei de regência previu a preservação de suas obrigações na eventualidade de ser deferida a recuperação judicial do devedor principal.

Nesse sentido o artigo 49, § 1º, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que
"os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
".

Assim, em regra, a novação realizada na recuperação judicial, preserva as garantias, no que alude à possibilidade de seu titular exercer seu direito contra terceiro garantidor.

De mais a mais, o teor da Súmula nº 581/STJ: "
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

Desse modo, andou bem o douto magistrado ao considerar o prosseguimento da execução em face dos garantidores, ora apelantes, vejamos:

“No caso dos autos, a pretensão da parte embargada encontra amparo em súmula do Superior Tribunal de Justiça que prevê a continuidade das ações e execuções ajuizadas em face dos sócios, no caso, da Recuperanda Vale Grande - em recuperação judicial, porque estes figuraram como garantidores em contratos bancários, protegidos por garantias cambiais, reais ou fidejussórias.

Não se está a tratar do benefício concedido pelo art. 81 da Lei nº 11.101/2005 aos sócios de sociedades ilimitadas, seja porque neste caso se trata de sociedade limitada, seja porque a execução impugnada se direciona contra os sócios na condição de garantidores e não de sócios coobrigados.

Portanto, não se justifica a extensão do benefício da suspensão das execuções em face dos sócios da sociedade empresária em recuperação judicial.”
(id. 121624959)”

(id. 134264196)

Destarte, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso foi devidamente apreciada, portanto, não há razão para o inconformismo.

In casu
, o que se detecta é a intenção dos embargantes em rediscutir a matéria apreciada em sede de apelo.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022